Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-36.2018.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001412-36.2018.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MAIKON MOISES DOS SANTOS - CPF: 048.140.119-97 (APELADO), LEANDRO PAULINO BORGES - CPF: 719.427.691-72 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ALEXANDRE LEOPOLDINO POLONIATO - CPF: 018.790.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN/MT E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT – RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT – PLEITO DE BAIXA NO REGISTRO DO VEÍCULO IGNORADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NÃO PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Há evidente falha na prestação do serviço público quando, nada obstante o pleito de “baixa registral” no veículo, os Entes Públicos ignoram o pedido Administrativo e continuam a realizar a cobrança de débitos atinentes ao automóvel em questão.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

Mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso do Detran/MT não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado De Mato Grosso
e pelo
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal de c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais proposta por
Maikon Moisés dos Santos
, para:
a)
declarar a ilegalidade das CDA’s;
b)
determinar a baixa dos protestos realizados perante o Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT, atinentes ao veículo objeto da lide;
c)
ordenar a exclusão do nome do proprietário do automóvel,
d)
determinar a devida anotação de baixa do bem móvel junto ao DETRAN/MT, e por fim,
e)
condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas curtas razões recursais, aduz o Departamento de Trânsito Estadual – DETRAN/MT, que o “
episódio, por si só, é incapaz de produzir o dano, visto que sem a comprovação de culpa por parte do Recorrente, não possui eficácia lesiva relevante
”.

Reforça que o “
fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial da parte autora
”.

Afiança que “
o dano moral pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria do dano moral
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação estipulada a título de danos morais (Id. 153150123, fl.16).

Por seu turno, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, defendendo em sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva no tocante à:
1)
transferência do veículo;
2)
taxas de Licenciamento;
3)
pontos provenientes de multa de trânsito, e por derradeiro;
4)
seguro DPVAT, uma vez que tais atos são de responsabilidade exclusiva do Detran/MT.

Esclarece que a “
legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso remanesce apenas quanto aos débitos de IPVA lançados em nome do sujeito passivo, já que, nos termos do art. 155, III da Constituição Federal
”.

Já no mérito, assevera que “
o alienante responde solidariamente com o adquirente pelas penalidades e reincidências até a data do Comunicado de Venda
” de maneira que
, “ainda que se prove que foi o adquirente quem cometeu as infrações, o alienante também responderá pelas penalidades em razão da solidariedade
”.

Pontua que “
no presente caso, a autora não provou, cabalmente, que houve a transferência do veículo; que ele de fato foi vendido a um terceiro que deva figurar na condição de sujeito passivo
”, alegou-se apenas “
que houve um acordo de venda
”.

Afirma que não “
houve a apresentação sequer do comunicado de venda ao Detran/MT” e “ainda que a parte Autora houvesse procedido ao Comunicado de Venda, tal conduta seria insuficiente para eximi-la de quaisquer encargos relativos ao veículo
”, nos termos do art. 481 do Código Civil.

Por fim, argumenta que, ainda que se entenda pela procedência dos pedidos, “
deve-se consignar que quem deu causa à ação foi o adquirente do veículo e não o Estado de Mato Grosso, motivo porque este deve ser isento do pagamento de honorários sucumbenciais
”, em observância ao princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso de apelação (Id. 153150124, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões a ambos os apelos (Id. 153150127).

Não há parecer da douta Procuradora-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Turma:

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento, e seguro DPVAT merece ser acolhida, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INFRAÇÕES APLICADAS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU POR AUTORIDADE FEDERAL — APRECIAÇÃO — INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE MATO GROSSO – LIMITAÇÃO ÀS INFRAÇÕES OCORRIDAS DENTRO DO ESTADO E POR AUTORIDADE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – Falece competência à Justiça Estadual de Mato Grosso para apreciar multa aplicada em outra unidade da federação ou por autoridade federal.

2 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus
. [...] (N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, Publicado no DJE 5/6/2019).

3 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5– No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública. (N.U 1014392-55.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021) (destaquei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA
. DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT. LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para a realização da baixa de débitos relativos ao licenciamento e
seguro DPVAT, tendo em vista que se trata de competência exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT.

É indevida a obrigação tributária referente à IPVA de período em que veículo foi furtado.

Se restou comprovado que o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso em nome do Reclamante é referente a débito de IPVA do veículo furtado, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1002069-85.2019.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

A
nte o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do
ESTADO DE MATO GROSSO
tão somente no tocante a obrigação de declarar inexistentes os débitos relativos ao licenciamento e ao seguro DPVAT.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Maikon Moisés dos Santos
, ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais em face do Detran/MT e do Estado de Mato Grosso.

Alegou, em sua peça vestibular, que ao ter crédito negado no comércio, se dirigiu a sua agência bancária e tomou conhecimento de protestos em seu nome, referente ao veículo VW Santana, Renavam 00519784693, Placa ABO-2430, ano 1986, com o qual, no ano de 2010, sofreu acidente e teve perda total.

Aduziu que na época se dirigiu ao órgão de trânsito na cidade de Alto Araguaia/MT, oportunidade em que foi informado da necessidade de se recortar o chassi, o que foi cumprido pelo requerente, tendo protocolado o processo na via administrativa (Processo nº 02680195/2010).

Salientou que realizou todo o procedimento indicado pelo DETRAN/MT, contudo, sem ter recebido nenhuma notificação prévia, descobriu que não havia sido dada baixa no veículo.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar
solidariamente
a Autarquia Estadual e o Estado de Mato Grosso a indenizar o autor ora recorrido em danos morais fixados no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Observemos a parte dispositiva do aludido
decisum
:

“
POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO PROCEDENTE
, com

resolução de mérito, os pleitos da presente
Ação Declaratória
proposta por
MAIKON MOISÉS DOS

SANTOS,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT
, nos termos da fundamentação precedente, como
preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, confirmando os efeitos da tutela provisória para:

a) declarar a ilegalidade das CDA’s nº 2017107533, 20192440996, 20193215367, 2020552550 e 20187761612 bem como dos protestos sob os protocolos nº 84123, 94374 e 94374, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Alto Araguaia-MT, referente ao veículo objeto da lide qual seja, VW Santana, Renavam 00519784693, Placa ABO-2430, ano 1986, COM RELAÇÃO AO REQUERENTE, além do que, determino a exclusão do nome do requerente de proprietário do mencionado veículo, devendo ser feita a devida anotação de baixa do bem móvel junto ao DETRAN-MT, nos termos do processo que tramitou no Detran-MT, sob nº 02680195/2010.

b) Condeno os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, calculado com base no índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, por meio do acumulado mensalmente a partir da citação (art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021).

c) Deixo de condenar os requeridos no reembolso das custas processuais, por ser o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, que ora defiro.

d) Condeno os requeridos o Estado de Mato Grosso e o Detran-MT, de forma solidária, ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal
”. (Id. 153150122, fls. 09 e 10).

São esses os fatos a serem analisados.

Prefacialmente, registro que
,
muito embora o Estado de Mato Grosso em seu recurso de apelação, defenda a tese de que subsiste “
a responsabilidade do alienante em razão da
ausência de comunicação da venda
aos Órgãos competentes
”, verifica-se que as razões recursais são absolutamente dissociadas do caso concreto.

Isso porque, conforme explicitado alhures, o autor ora apelado, se envolveu em acidente de trânsito no ano de 2010, ocasionando a perda total do veículo em questão, o que por óbvio, lhe retirou a possibilidade de circulação.

Ademais, o recorrido no início do ano de 2010, buscou o órgão de trânsito estadual da cidade de Alto Araguaia/MT para proceder com a baixa definitiva do veículo, oportunidade em que houve a abertura do Processo Administrativo nº 02680195/2010 (Id. 153150071), sendo esta a fundamentação utilizada nas razões de decidir firmada pelo juízo
a quo
, para julgar procedentes os pleitos da peça vestibular.

Dessa forma, como inexistiu qualquer alienação do automóvel no caso concreto, percebe-se a evidente ausência de correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e a sentença proferida, de modo macular o princípio da
dialeticidade
.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, “
específica, pertinente e atual
” (Manual dos Recursos, 8º edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta o festejado doutrinador que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão ad quem individualizar com precisão eventual
error in judicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esse esclarecimento, aliado ao contexto fático em julgamento, observo que, especificamente neste ponto, o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não impugnou de forma pertinente o correspondente capítulo da sentença, de modo que não merece ser conhecido.

Com essas considerações,
não conheço
, deste ponto do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Prosseguindo com a análise da demanda, o cerne da controvérsia reside, pois, em analisar a responsabilidade civil do Estado, decorrente do equívoco narrado, e que se encontra fundamentada no art. 37, § 6º da Constituição Federal, a qual adotou a responsabilidade objetiva tendo por fundamento a teoria do risco administrativo. Dessa forma, para se aferir o dever de indenizar, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando verificar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Vale dizer que, de acordo com referida teoria, a Administração Pública tem o dever de indenizar a vítima que demonstre o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Assim, evidenciado o prejuízo causado ao indivíduo em virtude de ato danoso imputado ao Estado e havendo inequívoco nexo causal, a responsabilidade estatal emerge, surgindo o dever de indenizar.

In casu
, conforme documentação acostada ao caderno processual, o apelado protocolou administrativamente – Processo nº 02680195/2010 - (Id. 153150071) pedido de baixa definitiva em razão de sinistro perante o Detran/MT.

Sob essa perspectiva, malgrado todo o esforço empregado pelo apelado, o aludido pleito realizado na via administrativa restou sumariamente ignorado pela Administração Pública, uma vez que o veículo em questão permaneceu como ativo o que deu ensejo a débitos, como taxas de licenciamento, seguro DPVAT, e IPVA ensejando a inscrição em dívida ativa (Id. 153150070).

Dessa forma, denota-se, sem maiores esforços, que a Administração Pública não só tinha plena ciência do ocorrido, como também deixou de diligenciar no sentido de solucionar o imbróglio.

Com efeito, resta evidente a falha da Autarquia Estadual - DETRAN/MT pela falta de prudência na efetiva baixa do registro de documentação, e pelo Ente Federativo por ocasião da inscrição na dívida ativa referente ao IPVA.

Já sob outra perspectiva, não merece acolhida a tese de “
inexistência de dano moral indenizável
”, ventilada pela Autarquia Estadual, uma vez que o

protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (Destaquei).

De outra banda, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais.
Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador
. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
.
(...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
” (Destaquei).

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

No caso em voga, restou devidamente comprovado que foram gerados débitos erroneamente em nome e CPF do apelado (CDA’s nºs 2017107533, 20192440996, 20193215367, 2020552550 e 20187761612), os quais foram objeto de protesto, de modo que o apelante teve de valer-se da ação judicial para poder ter seu nome “positivado” perante os registros de crédito.

Logo, a responsabilidade pelo infortúnio foi produzida pelo Ente Federativo e pela Autarquia Estadual, e a reparação por dano moral possui caráter de compensação do prejudicado versus inibição da conduta abusiva por parte do ofensor.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado na sentença para indenizar os danos morais atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, além de se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do Ente Federativo para realizar as baixas relativas aos débitos relativos ao licenciamento e Seguro DPVAT, e por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito Estadual – DETRAN/MT para manter a condenação solidaria estabelecida pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023